Tribunal: TJMT
Processo: 1033967-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033967-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), MAURICIO FRANCISCO COSTA DA SILVA - CPF: 029.253.351-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Maurício Francisco Costa da Silva contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 1000877-81.2021.8.11.0008, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que deferiu a restrição veicular via RENAJUD sobre automóvel registrado em nome do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o veículo alienado fiduciariamente e, consequentemente, a manutenção da restrição de transferência.

III. Razões de decidir

3. A alienação fiduciária, por si, não torna o bem impenhorável, sendo possível a constrição sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante.

4. A legislação vigente (CPC, art. 835, XII) e a jurisprudência do STJ permitem a penhora de tais direitos, assegurando a exequente à preferência sobre os bens penhorados.

5. Não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade na decisão agravada que determinou a manutenção da restrição judicial via Renajud.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo desprovido.

Tese de julgamento: "É possível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, sendo legítima a manutenção de restrição de transferência do bem para garantia da execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 835, XII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.284.019/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 28/8/2023, DJe 31/8/2023; STJ, REsp 1.735.095/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 6/12/2018, DJe 12/12/2018, TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025860-37.2022.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por MAURICIO FRANCISCO COSTA DA SILVA

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arom Olímpio Pereira, na “Ação de Execução Fiscal” sob o n.º 1000877-81.2021.8.11.0008, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, MT, que deferiu o pedido de restrição veicular, via RENAJUD, nestes termos (ID. 205954722 – Ação de Execução Fiscal nº 1000877-81.2021.8.11.0008):

“
Vistos,

1. Levando-se em consideração que a parte executada foi devidamente citada e, até a presente data não efetuou o pagamento espontâneo do débito, DEFIRO o pedido de restrição de eventual veículo, via RENAJUD, em nome do(s) executado(s).

2. Com a resposta, determino a intimação da parte executada para tomar ciência da penhora realizada, podendo, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa, nos termos do art. 847, NCPC.

3. Transcorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto a eventual pedido de substituição do bem penhorado, e não sendo caso de substituição, deverá indicar o endereço atualizado em que se encontra o veículo com o fito de viabilizar futura diligência pelo Sr. Oficial de Justiça.

4. Em sendo infrutífera e/ou parcialmente frutífera a tentativa de bloqueio, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora,
consignando que em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo, independentemente de nova conclusão.

5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

Barra do Bugres-MT, 27 de agosto de 2025.

Arom Olímpio Pereira

Juiz de Direito
”.

Alega, a parte agravante que
“(...)
o único veículo localizado, embora registrado em nome do executado, encontra-se alienado fiduciariamente em favor do banco ITAUCARD S/A”.

Argumenta, que
(...)a constrição judicial recaiu sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, cuja posse direta e propriedade resolúvel pertencem à instituição financeira credora, não integrando o patrimônio do devedor para fins de penhora”.

Salienta
“(...)a impossibilidade de manutenção da penhora sobre o referido veículo, uma vez que o Agravante não é seu legítimo proprietário, mas apenas possuidor direto, em razão de contrato de alienação fiduciária firmado com a instituição financeira credora” .

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)
1) Que seja concedido ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça com fundamento no artigo 98 e seguintes do CPC;

2) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, para suspender de imediato a restrição RENAJUD imposta ao veículo alienado fiduciariamente ao banco ITAUCARD S/A;

3) Ao final, requer o provimento definitivo do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente cancelamento da penhora/restrição judicial sobre o bem alienado fiduciariamente, por ser medida incompatível com o ordenamento jurídico, especialmente com o art. 7º-A do Decreto-Lei nº 911/69 (...)”.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID. 235430169).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 238151188).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (ID. 236180657).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por MAURICIO FRANCISCO COSTA DA SILVA

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Arom Olímpio Pereira, na “Ação de Execução Fiscal” sob o n.º 1000877-81.2021.8.11.0008, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, MT, que deferiu o pedido de restrição veicular, via RENAJUD, nestes termos (ID. 205954722 – Ação de Execução Fiscal nº 1000877-81.2021.8.11.0008).

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no mérito da causa ou incorrer em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O agravante alega que o veículo marca/modelo GM/S10 EXECUTIVE D, placa NJJ5C64, embora registrado em seu nome, encontra-se alienado fiduciariamente em favor do BANCO ITAUCARD S/A.

Argumenta que, conforme os preceitos legais, enquanto não adimplida a última parcela do contrato, o financiado é tão-somente depositário do bem indicado, sendo seu real proprietário o credor fiduciário.

Sustenta, assim, que não pode responder com bem de terceiro por dívidas contraídas, e que o bloqueio sobre o referido bem impede a instituição financeira, legítima proprietária, de exercer plenamente seus direitos sobre o veículo.

A insurgência do recorrente cinge-se à decisão que determinou a inserção de restrição de transferência do veículo via Renajud.

E, atenta aos fundamentos expostos nas razões recursais, observa-se que a decisão agravada não comporta reparo, porquanto é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor, em veículo alienado fiduciariamente, consoante disposto no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

XII – direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;”

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ e desta egrégia Corte, confira-se:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PENHORA SOBRE DIREITOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIPO POR VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. I – É possível a penhora sobre os direitos que o devedor fiduciante possui sobre a coisa objeto de alienação fiduciária. Precedentes: Resp 1697645/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 25/04/2018; Resp 1051642/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJe 02/02/2010. II (...) III – Recurso especial conhecido parcialmente e nessa parte provido. (STJ – Resp 1735095/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOS DIREITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. (...) 4. No caso dos autos, o acórdão recorrido está em conformidade com pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido de que, no processo executivo fiscal, é legal a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. Observância da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.284.019/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE BEM MÓVEL – DIREITOS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos” (AgRg no REsp 1559131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025860-37.2022.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)”.

De acordo com os julgados transcritos, o exequente tem autorização para penhorar os direitos da parte executada, em contrato de alienação fiduciária de veículo.

Outrossim, impende frisar que não se permite a realização dos demais atos constritivos, tais como remoção, leilão e bloqueio, porquanto para a expropriação do bem é necessária a concordância do credor fiduciário, o que não ocorreu no caso em tela.

In casu
, é cabível somente a averbação, junto ao DETRAN, da penhora sobre os direitos do fiduciante, referente ao veículo indicado, em favor da exequente/agravada.

Sendo assim, admitida a constrição judicial sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária e destinada a restrição de transferência do veículo, via Renajud, para garantia da execução quando resolvida a propriedade fiduciária, a pretensão recursal não merece acolhida.

Dessa forma, em sede de cognição não exauriente, tem-se que as teses desenvolvidas pelo agravante não são capazes de infirmar a motivação empregada pelo julgador, de sorte que, à míngua de demonstração da existência de ato ilegal ou abusivo por parte da agravada, faz-se impositiva a manutenção da decisão do juízo
a quo
de indeferimento do pedido liminar formulado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026